Tribunal: TJSP
Processo: 2078827-54.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento. Irresignação da parte agravante. Cabimento parcial. Erro material configurado. Omissão, contudo, inocorrente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Via eleita inadequada para alteração do julgado. Embargos acolhidos em parte, sem efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento. Irresignação da parte agravante. Cabimento parcial. Erro material configurado. Omissão, contudo, inocorrente. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no 'decisum' embargado. Via eleita inadequada para alteração do julgado. Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.